Tribunal: TJMT
Processo: 0001218-42.2014.8.11.0050
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001218-42.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Liminar]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), CLEBER GUARNIERI - CPF: 988.230.511-34 (REPRESENTANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), APARECIDO BORGES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– OCUPAÇÃO IRREGULAR DA ÁREA DE TERRAS DE 100 HECTARES PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS PELOS REQUERIDOS – RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL AO PODER PÚBLICO –

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ARTIGO 927 DO CPC/73 VIGENTE NA ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A ação de reintegração de posse visa a restituir o possuidor na posse que exercia e da qual foi totalmente provada mediante esbulho, ou seja, por ato injusto do réu
.

2.

Estando comprovada a posse anterior, a prática e o esbulho, nos termos do art. 927 do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, visto que restou demonstrada a ocupação irregular da

área de terras de 100 hectares pertencente ao Município de Campo Novo dos Parecis pelos requeridos.

3. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
APARECIDO BORGES PEREIRA, CLEBER GUARNIERI E OUTROS
contra sentença proferida pelo Dr. Alexandre Delicato Pampado, Juiz da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que nos autos da ação de reintegração de posse com pedido de liminar nº
1218-42.2014.811.0050, código: 67210, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse, a fim de reintegrá-lo

definitivamente na posse do imóvel descrito na inicial, mantendo, em consequência, a liminar concedida às fls. 40/41, o que faço nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, bem como condenou os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), em consonância com o artigo 20, § 3º, do CPC.

Os apelantes defendem em suas razões que não participou de qualquer ato de invasão da propriedade, possui endereço fixo e emprego na Cidade de Campo Novo dos Parecis, por isso, não pratica esbulho na propriedade alheia.

Assevera que para ser considerado possuidor, e assim, poder ser legitimado a responder a presente ação, deveria preencher algum dos poderes inerentes à propriedade, nos termos do artigo 1.196, do CC, contudo, alega que nunca exerceu qualquer que seja o poder em relação à propriedade em questão.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, ante a ausência de ato, fato ou prova que pudesse comprovar que ele participou da invasão [id. 32035013 – pág. 01 à 07]

O Município de Campo Novo dos Parecis, ora apelado, ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos nas razões recursais pelos apelantes, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso [id. 32036471 – pág. 01 à 03]

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer ministerial emitido pela Dr. Dalva Maria de Jesus Almeida, absteve-se de manifestar nos autos em razão da

ausência de interesse público [id.3415030 – pág. 01
].

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
APARECIDO BORGES PEREIRA, CLEBER GUARNIERI E OUTROS
contra sentença proferida pelo Dr. Alexandre Delicato Pampado, Juiz da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que nos autos da ação de reintegração de posse com pedido de liminar
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse, a fim de reintegrá-lo

definitivamente na posse do imóvel descrito na inicial, mantendo, em consequência, a liminar concedida às fls. 40/41, o que faço nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, bem como condenou os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), em consonância com o artigo 20, § 3º, do CPC.

Extrai-se dos autos que trata-se de ação de reintegração de posse, que tem por objeto bem público municipal, consistente em 100 hectares de imóvel rural, que primeiramente havia sido alienada, por meio de processo licitatório, à empresa Frango Natura - Indústria, Comércio e Exportação de Carnes e Derivados Ltda, para instalação de um frigorífico, no entanto, este não veio a ser instalado e a aludida área estaria sendo utilizada para fim diverso do estabelecido em contrato, razão que ensejou a rescisão contratual e reintegração de posse.

Infere-se ainda que, após o deferimento da liminar na ação de reintegração de posse, em 21.03.2014, aproximadamente 30 famílias, invadiram a área, nominando-a de assentamento, permanecendo de forma injusta e clandestina.

Recebida a inicial, a liminar foi deferida (fls. 40/41).

Em seguida, o réu Cleber Guarnieri apresentou contestação às fls.46/51.

O juiz consignou que o requerido Aparecido Borges Pereira foi devidamente citado da presente ação (fls. 63/65) e, não obstante, não a contestou no prazo legal, motivo pelo qual decretou a revelia sem efeitos, já que o requerido Cleber Guarnieri contestou a ação, em conformidade com os artigos. 320, I e art. 332, ambos do CPC.

Após, o réu Aparecido Borges pugnou pela suspensão do mandado de reintegração de posse (fls. 73/75), o que foi indeferido ante a falta de previsão legal (fls. 84/85). Impugnação à contestação às fls. 131/133.

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse, a fim de reintegrá-lo

definitivamente na posse do imóvel descrito na inicial, mantendo, em consequência, a liminar concedida às fls. 40/41, o que faço nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, os apelantes defendem em suas razões que não participaram de qualquer ato de invasão da propriedade, possui endereço fixo e emprego na Cidade de Campo Novo dos Parecis, por isso, não praticou esbulho na propriedade alheia.

Asseveram que para ser considerado possuidor, e assim, poder ser legitimado a responder a presente ação, deveria preencher algum dos poderes inerentes à propriedade, nos termos do artigo 1.196, do CC, contudo, alegam que nunca exerceram qualquer que seja o poder em relação à propriedade em questão, razão pela qual, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, ante a ausência de ato, fato ou prova que pudessem comprovar que eles participaram da invasão.

Pois bem.
Considerando a narrativa fática, bem como os documentos que instruíram a demanda, adianto que o recurso interposto pelos requeridos/apelantes não merecem provimento.

A celeuma envolve a questão de reintegração de posse de uma área de 100 hectares, que foi vendida à empresa Frango Natura – Indústria, Comércio e Exportação de Carnes e Derivados, com base na Lei nº 1.365/2010
[id.32023970 – pág. 6]
, que autorizou o Poder Público a vender essa área à empresa industrial no ramo de frigorífico, no valor de R$ 1.550,00 (hum milhão e quinhentos e cinquenta mil reais), conforme laudo de avaliação do imóvel,
[id. 32023971 – pág.03]
.

Após o efetivo procedimento licitatório, a referida área foi vendida à empresa Frango Natura
[contrato de compra e venda – id. 32023969 – pág. 04 à 06 e id. 32023970 – pág. 01 à 02]
visando a construção de um frigorífico, contudo, a empresa não construiu o empreendimento, descumprindo o objeto contratual firmado com o Poder Público, o que ensejou a invasão da área de terras pelos requeridos/apelantes, e motivou o Município a requerer a sua reintegração na área.

Assim, em vista da necessária rescisão do contrato , diante do não cumprimento de suas metas, que sequer foi justificado pela empresa, o Município entrou com uma ação de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse com pedido de liminar, que tramita na 2º Vara, sob o cód. 63773, obtendo, inclusive liminar de reintegração de posse.

Ocorre que
o Município de Campo Novo dos Parecis foi reintegrado na posse do imóvel adquirido da empresa [
Proc. 1792-02.2013.811.0050 – Cód. 63773 – id. 32023972 – pág. 02]
, e, novamente sofreu esbulho, uma vez que 30 famílias encabeçadas pelos requeridos invadiram a referida área denominando-a de “assentamento MT 488”, caracterizando a perda do referido imóvel, razão pela qual, ajuizou a presente ação de reintegração.

O Código Civil em seu artigo 1208 assevera que
“ não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”
, já o artigo 1.210 reza que
“o direito do possuidor deve ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”

Da mesma forma, o artigo 927 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença, assim dispõe:

“Art. 927 – Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu.

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso em tela, embora os apelantes alegam que não participaram de qualquer ato de invasão da propriedade, tal argumento não condiz com os documentos colacionados aos autos, isso porque, como bem consignado no édito sentencial,
“restaram demonstrados os atos de esbulho praticados pelos requeridos ao tempo do ajuizamento da presente ação, já que a certidão acostada às fls. 63/65, demonstra que foram retirados 20 invasores do local, os quais a parte autora forneceu todos os meios necessários para levarem seus pertences sem nenhum prejuízo econômico.”

Assim, uma vez presentes os requisitos autorizadores do pedido de reintegração de posse, a procedência do pedido inaugural é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO – REQUISITOS PREENCHIDOS DO ART. 927 DO CPC/1973 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Estando comprovada a posse anterior, a prática e o esbulho, nos termos do art. 927 do CPC/1973, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse. (N.U 0001268-89.2008.8.11.0014, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 14/09/2016).

E do Tribunal Mineiro:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FINALIDADE.

A ação de reintegração de posse visa a restituir o possuidor na posse que exercia e da qual foi totalmente provada mediante esbulho, ou seja, por ato injusto do réu.
(Apelação Cível 5001837-85.2019.8..13.0071 – Tribunal de Justiça de Minas Gerais)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença vergastada.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados de R$ 500,00 (quinhentos) para R$ 600,00 (seiscentos reais), a favor do patrono da parte requerente/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022